Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal delimitada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora está restrito aos reflexos financeiros do pedido de inclusão do abono de permanência no cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia por ocasião do pedido de aposentadoria. Nesse sentido, esclareceu que nos autos do processo n. 0729528-18.2023.8.07.0016 o Distrito Federal foi condenado ao pagamento tardio do abono de permanência. Portanto, não é objeto da pretensão recursal, por inexistência de razão recursal nesse sentido, discussão quanto ao quantitativo de meses de licença prêmio convertidos em pecúnia.

2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentadoria do servidor, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.

3. Na situação dos autos, verifica-se que o Distrito Federal reconheceu administrativamente a dívida oriunda do abono de permanência no valor de R$ 1.161,05, mas somente adotou providências para o seu pagamento depois que a parte autora promoveu processo voltado para esse fim (0729528-18.2023.8.07.0016), Então, aquela diferença paga compunha a remuneração do servidor e deveria ter sido considerada no cálculo da conversão da licença prêmio – entendimento diferente beneficiaria indevidamente o Distrito Federal, por pagar o abono de permanência com atraso. Precedentes desta turma: Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020; Acórdão 1283402, 07144569320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020; Acórdão 1284019, 07430159420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020.

4. Observa-se que apesar de ter sido pago com atraso, o abono de permanência era devido desde o momento em que o servidor cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, a partir de quando esta verba deveria integrar a sua remuneração, inclusive para consideração no cálculo da conversão da licença prêmio. Neste sentido, farta jurisprudência do Egrégio STF, dentre os quais o seguinte excerto, extraído do Agravo Regimental no RE 825.334-MS, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso: “... uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.” No mesmo sentido, ARE 310159-5 – RS, ADI 5.026-AL, ARE 825.335-MS.

5. Diante disso, observa-se devida a parcela referente ao abono de permanência, pelo que majoro a condenação em R$ 11.610,50 (R$ 1.161,05 x 10)

6. A atualização dos valores será realizada nos moldes fixados na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e majorar em R$ 11.610,50 o valor da condenação.

8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Sem custas adicionais, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.